Tribunal: TJMT
Processo: 1026408-70.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026408-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALLYS AUGUSTO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 066.984.081-58 (APELADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1026408-70.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Apelado
: Thallys Augusto Almeida dos Reis.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –

SENTENÇA PARCIALMENTE REDORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1026408-70.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Apelado
: Thallys Augusto Almeida dos Reis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Editora e Distribuidora Educacional S/A visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e obrigações de fazer cumulada com antecipação dos efeitos da tutela, e pedido de indenização por danos morais manejada por Thallys Augusto Almeida dos Reis, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, alegando equívoco na base de calculo da verba honorária, uma vez que desobedeceu a regra geral de gradação prevista no art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista que fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da causa, contudo, considerando que houve condenação na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pugna pela reforma da sentença para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação. (id. 173794329).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 173794333).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1026408-70.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante
: Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Apelado
: Thallys Augusto Almeida dos Reis.

V O T O

Infere-se dos autos que Thallys Augusto Almeida dos Reis manejou ação declaratória de inexistência de débito e obrigações de fazer cumulada com antecipação dos efeitos da tutela, em desfavor da Editora e Distribuidora Educacional S/A.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), corrigido monetariamente pelo INPC, contados a partir da citação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a apelante recorre, alegando equívoco na base de cálculo da verba honorária, uma vez que desobedeceu a regra geral de gradação prevista no art. 85, §2º, do CPC, tendo em vista que fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da causa, contudo, considerando que houve condenação na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pugna pela reforma da sentença para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação. (id. 173794329).

Aduz que, no caso, houve condenação em quantia certa (R$10.000,00), motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão a apelante, posto que o juízo de origem
data vênia
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC. Explico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º
); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que, diante da condenação da apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o percentual fixado na sentença de 20% (vinte por cento) deverá incidir sobre tal valor, em obediência a ordem de preferência disposta no artigo 85, § 2º, do CPC, eis que de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
, apenas
para determinar que o percentual fixado a titulo de honorários advocatícios de sucumbência (20%) incida sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023